Tribunal: STF
Processo: HC 270176
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Rosicleia de Melo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 837.124/SP, Relatora a Ministra Daniela Texeira.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 anos, 1 mês e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 712 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP deu parcial ao recurso defensivo, a fim de fixar a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Daniela Texeira não conheceu a impetração. O agravo regimental interposto pela defesa manteve o entendimento anteriormente fixado.
Neste writ, a defesa sustenta que a paciente se enquadra nos requisitos previstos para a aplicação da redutora prevista no § 4º,art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima, uma vez que é primária e ostenta bons antecedentes. Narra que o acórdão combatido é destituído de fundamentação idônea, tendo baseado o afastamento da minorante na presença de “apetrechos” e nas 19 porções de cocaína (19 gramas) encontradas.
Requer, ao final, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), a fim de aplicar a fração máxima de diminuição de 2/3, redimensionando a pena definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, realizando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (conforme art. 44 do Código Penal - CP).
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE DIVERSOS PETRECHOS PERTINENTES À PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, visando à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, afastada pelas instâncias de origem com base em elementos concretos que indicam dedicação a atividades criminosas. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reexaminar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência que exige fundamentação concreta para afastar o redutor do tráfico privilegiado, inclusive com informações de que o agravante se dedicava à atividade criminosa e com o qual foram apreendidos apetrechos típicos de traficância. 
5. A análise do pedido demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 
IV. Dispositivo
 6. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5)

No STJ, a Ministra Daniela Texeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 93-98):
(...)
Diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 
Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
No que tange aos requisitos de não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas, a jurisprudência desta Corte determina que o Tribunal de origem deve apontar elementos concretos como fundamentação idônea para afastar o redutor de tráfico privilegiado com base nos mencionados requisitos.
(...)
No caso, o acórdão negou a aplicação da causa de diminuição de pena com a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 16-17):
"Não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, como bem fundamentou a r. sentença: “No que toca à tese defensiva subsidiária, anoto que a causa de diminuição de pena trazida pelo § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06,não se revela aplicável na espécie, pois a prova oral demonstrou de forma segura e coesa que a ré dedicava-se às atividades criminosas, uma vez que os policiais ouvidos em juízo afirmaram a existência de diversas denúncias indicando a prática do tráfico pela denunciada. No mesmo sentido, o usuário abordado logo após ter adquirido entorpecente na residência da ré, ouvido em solo policial, também afirmou que já havia adquirido entorpecentes no local em outras oportunidades. Ademais, conforme já fundamentado, os petrechos encontrados no local (material para fracionamento embalagem da droga) também ratificam que a denunciada praticava o tráfico de entorpecentes de forma habitual, indicando que ela adquiria o entorpecente na forma bruta e procedia o racionamento para comercializar as pequenas porções. Destaque-se que foram apreendidos na residência da ré dois eppendorfs vazios (utilizados como medida); um prato de sobremesa; um frasco de carbonato de cálcio; e sacolinhas de cor preta.”
(...)
Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.” (e-doc. 5, p. 2-6, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Demais disso, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos, devido à “prova oral demonstrou de forma segura e coesa que a ré dedicava-se às atividades criminosas, uma vez que os policiais ouvidos em juízo afirmaram a existência de diversas denúncias indicando a prática do tráfico pela denunciada. No mesmo sentido, o usuário abordado logo após ter adquirido entorpecente na residência da ré, ouvido em solo policial, também afirmou que já havia adquirido entorpecentes no local em outras oportunidades” (e-doc. 2, p. 248). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”
Ademais, ressalto que, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias afastarem a aplicação do benefício, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente